Tribunal: TJMT
Processo: 1001697-40.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001697-40.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[UNIMED SAUDE E ODONTO S.A. - CNPJ: 10.414.182/0001-09 (APELANTE), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), ASSOC. DOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS E INATIVOS, FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS, LEGISLATIVO, JUDICIARIO E CONSELHOS REGIONAIS DE PROFISSAO - CNPJ: 22.139.241/0001-59 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –RECOLHIMENTO DA TAXA JUDICIÁRIAS APÓS O PRAZO ASSINALADO – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL E PRIMAZIA DO EXAME DE MÉRITO- SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA - RETORNO DOS AUTOS PARA PROCESSAMENTO -
RECURSO PROVIDO
.

O recolhimento da taxa judiciária depois de expirado o prazo assinalado pode ser relevado e propiciar o prosseguimento da demanda, em atenção ao princípio da economia no processual e primazia do exame de mérito, assim como na forma do artigo 277 do Código do Processo Civil. Sentença de extinção anulada, com o retorno do feito ao Juízo
a quo
para regular processamento.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001697-40.2017.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
UNIMED SAÚDE E ODONTO S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 10.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de

Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em face da
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS E INATIVOS, FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS, LEGISLATIVO, JUDICIÁRIO E CONSELHOS REGIONAIS DE PROFISSÃO
, indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC.

Nas razões recursais, a Apelante aduz que a inicial não apresenta defeitos ou irregularidades capazes de ensejar o indeferimento da inicial.

Sustenta que não houve publicação do despacho que determinou a intimação do Apelante para a complementação da taxa judiciária.

Aduz que houve pedido expresso para que as intimações ocorressem em nome do Dr. Rodrigo Ferreira Zidan (OAB/ SP n.o 155.563), para evitar nulidades e cerceamento de defesa.

Sob esses argumentos, requer a nulidade da sentença e o prosseguimento da ação.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

Eis o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que a empresa
UNIMED SAÚDE E ODONTO S.A.,
ajuizou a
Ação de

Execução de Título Extrajudicial
em face da
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS E INATIVOS, FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS, LEGISLATIVO, JUDICIÁRIO E CONSELHOS REGIONAIS DE PROFISSÃO,
tendo em vista a inadimplência das parcelas do Contrato de Seguro Saúde n.o 140798, celebrado em 01/12/2015.

Aduz que a Recorrida deixou de quitar os boletos vencidos em
25/01/2016
no valor de R$ 2.961,35 (dois mil, novecentos e sessenta e um reais e trinta e cinco centavos) e em
25/02/2016
no valor de R$ 3.025,66 (três mil, vinte e cinco reais e sessenta e seis centavos), o que resultou no cancelamento do contrato
.

De proêmio, a Juíza singular intimou a Apelante para comprovar o pagamento das custas de distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias (ID. 129025694). Em seguida, a Apelante anexou a guia e o comprovante de pagamento (ID. 129025696).

A Juíza singular determinou nova intimação da Recorrente para efetuar o pagamento da taxa judiciária, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (ID. 129025697); a Recorrente peticionou nos autos, mas não anexou a guia e o comprovante de pagamento (ID. 129025699).

Diante da inércia da demandante, sobreveio sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC (ID. 129031150). Em 01/06/2017, a Apelante opôs embargos de declaração alegando erro material, visto que não houve publicação do despacho de ID. 129025697, razão pela qual requereu o prosseguimento da ação, bem como a juntada da guia complementar da taxa judiciária (ID. 129031153).

A Juíza da primeira instância determinou que a Gestora da Vara certificasse em qual Diário de Justiça Eletrônico houve a publicação da intimação da Recorrente para o recolhimento da taxa judiciarias (ID. 129031156).

Em 07/02/2018 foi certificado que não houve a publicação do despacho de ID. 129025697 para o recolhimento da taxa judiciária; no entanto, a intimação da Recorrente foi disponibilizada posteriormente em 15/03/2017, no DJE n.o 9979 (ID. 129031157).

De conseguinte, a Julgadora rejeitou os Aclaratórios sob o fundamento de que não há erro material a ser corrigido e manteve a decisão de extinção do processo, sem resolução do mérito (ID. 129031158).

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo à análise das razões recursais.

De início, convém ressaltar que a sentença que indeferiu a petição inicial merece reforma, por questões de economia processual e primazia do exame de mérito.

Com efeito, a Juíza singular, no despacho de ID. 129025697 (09/03/2017), determinou a intimação da Autora/Apelante para efetuar o pagamento da taxa judiciária no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Após, a Secretaria certificou que houve a intimação da Apelante disponibilizada em 15/03/2017 no DJE Ed. no 9979 (ID. 129031157).

A Apelante foi devidamente intimada para o pagamento (ID. 129025698) e não o fez. Em seguida, a Juíza de primeira instância julgou extinto o processo sem resolução do mérito. Ato contínuo, a Apelante opôs Embargos de Declaração e com ele anexou a guia e o comprovante de pagamento.

Assim, ao meu ver, a falha no recolhimento da taxa judiciária pode ser relevada, e possibilitar o prosseguimento da demanda, tendo em vista o princípio da economia no processual, na forma do artigo 277 do Código do Processo Civil.

A propósito:

Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Custas iniciais recolhidas no prazo. Comprovação extemporânea. Extinção prematura do processo. Excesso de rigor. Princípios da economia processual e primazia da apreciação do mérito. Recurso provido.
Mostra-se prematura e descabida a extinção da ação sem resolução do mérito, quando comprovado, ainda que extemporaneamente, o cumprimento da determinação de recolhimento das custas judiciais.
(TJ-RO - AC: 70083710720218220001 RO 7008371-07.2021.822.0001, Data de Julgamento: 15/10/2021 – sem destaque no original).

TJRO. PROCESSO CIVIL. CUSTAS INICIAIS RECOLHIDAS A MENOR. COMPLEMENTAÇÃO A DESTEMPO. APROVEITAMENTO DO ATO. ECONOMIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA AS PARTES. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO INDEVIDA. Comprovado o pagamento das custas iniciais após o prazo concedido pelo juízo, porém recolhidas antes da sentença de extinção, o ato deve ser aproveitado, em atenção ao princípio da economia processual, sobretudo quando não acarreta prejuízos para as partes, mostrando-se indevida a extinção sem julgamento do mérito (Apel. n. 7005524-25.2018.822.0005, 2a Câmara Cível, Rel.: Des. Kiyochi Mori, j. 12/8/2019).

Enfim, cumprido a exigência determinada pelo Juízo, ainda que a destempo, mas antes do decreto extintivo, em homenagem aos princípios da economia e celeridade processual, bem como para evitar que o Judiciário seja provocado por meio de nova demanda, deve o feito retornar ao Juízo de primeiro grau e ter retomado seu processamento.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, anulo a sentença e determino que o processo retorne à origem para o seu prosseguimento.

Deixo de arbitrar os honorários recursais, tendo em vista o regresso da demanda à instância
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022